Tribunal: TJES
Processo: 5001950-10.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001950-10.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU BBA S.A.
RECORRIDO: RMD ASSESSORIA EM EMPRESTIMO LTDA e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001950-10.20238080048

RECORRENTE: BANCO ITAÚ S.A.

RECORRIDO: MARIA DE FÁTIMA CRUZ SANTOS

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.
RESTITUIÇÃO SIMPLES. COMPENSAÇÃO DE VALORES.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Obrigação de Fazer e Indenizatória, na qual a parte Autora narra, em síntese, que se deparou com um empréstimo realizado pela Requerida em seu nome sem, contudo, ter solicitado o mesmo e, em razão do referido empréstimo, vem sofrendo descontos em seu benefício.

Por isso, ajuizou a presente demanda para requerer: i) o cancelamento do contrato de empréstimo nº 000847642322, para declarar inexistente a relação jurídica entre as partes; ii) a restituição em dobro do valor descontado do benefício da consumidora; iii) a condenação do banco Itaú pelos danos morais suportados.

A sentença proferida pelo juízo singular (ID. 5408203) resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto, julgam-se
PARCIALMENTE PROCEDENTES

os pedidos, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para o fim de:

a)
DECLARAR

a inexistência do contrato de empréstimo consignado (
nº
000847642322
), impondo-se à ré a obrigação de
baixar o contrato, débito e se abster de cobrar
, tudo no prazo de até 30 dias corridos, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) ao dia em caso de negativação ou por desconto realizado, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de restituição do valor descontado e em dobro.

b)
CONDENAR

a requerida Itaú a restituir os valores descontados, totalizando a importância de
R$ 444,00 (quatrocentos e quarenta e quatro reais) –

valor já em dobro
, que deverão ser acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data do pagamento de cada desconto, inclusive os valores que forem descontados no decorrer do processo (art. 323, CPC).

c)
CONDENAR

solidariamente as requeridas a pagarem a autora a importância de

5.000,00 (cinco mil reais)

a título de indenização por danos morais, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir do primeiro desconto (ato ilícito) e correção monetária a partir do arbitramento.

Irresignado, o Requerido, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado (ID 5408216). Em suas razões, pugna pelo recebimento do recurso em seu duplo efeito. No mérito, alega a regularidade da contratação do empréstimo, bem como sustenta o não cabimento da devolução em dobro ante a inexistência de má-fé, e a inexistência de danos morais e materiais a serem reparados. Por fim, pugna pela reforma da r. sentença para julgar improcedente os pedidos autorais e, subsidiariamente, pugna pela minoração do
quantum
fixado a título de danos morais.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório, entendo que a sentença deve ser parcialmente reformada.

Verifico que pretende o Recorrente a reforma da sentença, para que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos autorais. Subsidiariamente, requer a minoração dos danos morais e a compensação dos valores, com o abatimento da quantia depositada na conta da autora.

Entretanto, acerca do pedido de improcedência da pretensão autoral, não assiste razão ao recorrente. Isto porque, resta configurada a fraude e, por conseguinte, a falha na prestação de serviços da instituição financeira, uma vez que os contratos foram firmados em nome do Recorrido sem sua autorização ou conhecimento.

Cabe salientar, ainda, que no presente caso a consumidora, ora recorrida, é pessoa analfabeta, restando cristalina a sua hipossuficiência perante a instituição financeira. Ademais, embora o cidadão analfabeto seja plenamente capaz, a legislação vigente exige que, para a prática de determinados atos, o ato de contratar está sujeito a obedecer a certas formalidades que, de certa forma, acabam por restringir a sua capacidade de negociar. No caso dos autos, nenhum instrumento foi juntado, nem particular, tampouco público.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da recorrida, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao banco recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, colacionando aos autos contrato válido e assinado que justifique os descontos realizados e comprovados no extrato, o que não ocorreu no presente caso, limitando-se apenas a juntar telas sistêmicas do banco recorrente.

Portanto, o Banco Recorrente não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da Autora, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil. Diante disso, impõe-se o reconhecimento da nulidade dos contratos e da declaração de inexistência de débito decorrente destes.

As falhas nos serviços prestados pelo Recorrente, configuram conduta ilícita diante dos descontos indevidos realizados. Logo, está caracterizado o dever de indenizar a parte Recorrida pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Assim, por se tratar de uma relação de consumo, os valores cobrados de forma indevida podem ser restituídos em dobro, por força do art. 42 do CDC. Entretanto, para isso, é preciso que se comprove a má-fé do requerido, ora recorrente. No caso em apreço, não vislumbro provas que justifiquem a devolução em dobro. Portanto, diante da ausência de má-fé, dou parcial provimento ao recurso para reformar parcialmente a sentença e determinar a restituição simples dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor.

Quanto aos danos morais, entendo que a falha na prestação dos serviços pelo recorrente configura a ilicitude de sua conduta, diante dos descontos indevidos realizados e da negativação indevida do nome da autora. Logo, está caracterizado o dever de indenizar a parte Recorrida pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras tem utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

De acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo

apenas deve ser modificado apenas se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante.

Neste caso, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar em majoração do referido valor, estando ele de acordo com os precedentes aplicados por esta Turma Recursal.

Por fim, o Recorrente pretende a restituição dos valores depositados em favor da parte Recorrida. Diante dos fatos e documentos juntados nos autos, entendo que deve ser restituído ao Requerido o valor depositado na conta bancária da parte Autora, apesar de ter sido comprovado nos autos que não solicitou tal crédito, deverão as partes retornar ao
status quo ante
, nos termos do artigo 876 do Código Civil.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando parcialmente a sentença, para determinar a restituição simples dos valores indevidamente descontados da conta da autora, com correção monetária da data de cada desconto e com juros de mora da citação, bem como para deferir que a devolução do valor de depositado na conta do recorrido seja feita por compensação de débitos, na forma do art. 368 do CC, mantida a sentença em todos os seus demais termos.

Sem condenação em custas e honorários, ante o parcial provimento do recurso, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

Apresento divergência quanto ao voto proferido.

No caso em tela, não há qualquer nulidade ou defeito no contrato bancário celebrado.

O golpe que o autor sofrera, no caso, for a integralmente praticado pela empresa de “assessoria”, que orientou o autor a celebrar contrato de empréstimo e a lhe entregar os valores, sob a promessa de que arcaria com a dívida, através de instrumento privado, o que não ocorrera.

Em nenhum momento houve a participação de qualquer preposto do banco, não tendo este ciência do ajuste celebrado entre as demais partes, razão pela qual a sentença deve ser reformada para julgar improcedentes todos os pedidos formulados em desfavor do mesmo.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para reformar parcialmente a sentença e julgar improcedente o pedido de baixa do contrato e restituição de valores formulados junto ao banco recorrente, revogando a tutela de urgência, assim como o pedido de danos morais em desfavor do banco, devendo a sentença ser mantida, tão somente, no pleito de indenização por danos morais em face da corré. Sem custas ou honorários, face o provimento do recurso. É como voto.